Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704838-39.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA, ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ APELADO: JAIMISON CAETANO DOS SANTOS, GABRIEL BRANDAO SANTOS, ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ, CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a audiência de conciliação designada para o dia 14/03/2023 restou infrutífera, em razão da ausência das partes ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ, JAIMISON CAETANO DOS SANTOS e GABRIEL BRANDAO SANTOS. Vide ID no 44587294. No entanto, é de curial importância destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal, no petitório de ID no 44560505, solicitou o cancelamento do evento, em razão de não ter obtido sucesso em contatar os jurisdicionados ROLANDO e GABRIEL. Ato contínuo, ainda, destacou que: “[...] Cabe ainda observar que o art. 308, 3o, combinado com o 334, caput, ambos do CPC, preveem um prazo mínimo entre o despacho que marca a audiência e a data do evento de 30 dias. Além disso, é previsto o prazo mínimo de 20 dias entre a ciência da designação da audiência e a data do evento. Esta Defensoria Pública tomou ciência ontem, em 13.03.2023, da audiência, que está designada para a data de hoje, 14.03. Assim, não foi cumprido o prazo de 20 dias entre a intimação e o evento.[...]”. Pois bem! Em razão do acima noticiado, entendo ser desnecessária a remarcação de novo ato conciliatório, pois, como se sabe, as partes, por si sós, podem transigir em qualquer fase do processo. Entretanto, com fulcro no princípio da cooperação, mostra-se prudente perquirir das partes se houve (ou não) uma solução conciliada para o conflito instalado. Assim, intimem-se os litigantes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se chegaram a algum ajuste sobre os fatos narrados nos autos; juntando, em caso positivo, o termo de acordo para a devida homologação judicial. Ultimado o prazo conferido, com ou sem manifestação das partes, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator